Tribunal: STF
Processo: ARE 1514351
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, ementado nos seguintes termos:  



    “APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. CONTRATO. CESSÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS. IMÓVEL IRREGULAR. TERRA PÚBLICA. CIÊNCIA PRÉVIA. NULIDADE. NEGÓCIO JURÍDICO. INOCORRÊNCIA. DEVOLUÇÃO DE VALOR PELO CESSIONÁRIO. INDEVIDA. ASSISTENTE LITISCONSORCIAL. EFEITOS DA SENTENÇA. MESMO ÔNUS DO ASSISTIDO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 



    1. A Constituição Federal, em seu artigo 5º, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade judiciária aos que comprovarem insuficiência de recursos. Na hipótese, foram comprovados os requisitos para a obtenção do benefício requerido. A análise dos documentos juntados aos autos indica que a apelante/assistente litisconsorcial não possui condições financeiras para arcar com as custas processuais, sem prejuízo da sua subsistência. 



    2. O cenário fundiário do Distrito Federal abrange a ocupação de terras públicas e a constituição de condomínios irregulares. Tal panorama é público e notório, inclusive com a prática corriqueira de negócios jurídicos entre os particulares. No caso, tanto o imóvel vendido no contrato de cessão de direitos quanto o imóvel dado em pagamento têm natureza de bem público irregular, pois estão situados no Setor Habitacional Vicente Pires e são objeto de contrato de concessão de uso firmado com a Fundação Zoobotânica do Distrito Federal. 



    3. O contrato do qual se requer nulidade constitui-se em cessão de direitos (uso e gozo) - e não de propriedade - de imóvel entre particulares. A eficácia desses contratos se restringe a seus contratantes: não beneficia ou prejudica direitos de terceiros (proprietários). 



    4. A condição de irregularidade do imóvel objeto do contrato era conhecida tanto pelos cedentes quanto pelos cessionários. Ambos assumiram os riscos do negócio jurídico. Há cláusula contratual expressa no sentido de que o contrato de cessão versa abrange terra pública ainda não regularizada e que a transferência se limita à posse do imóvel e não à sua propriedade. A alegação de ilicitude do objeto do negócio jurídico, por se tratar de loteamento irregular, é insuficiente para anular o contrato de cessão de direitos e obrigações. Precedentes. 



    5. O apelante não mais possui vínculo com o imóvel. Recebeu a totalidade do valor correspondente à sua venda e não detém a posse do terreno desde 2016, quando o negócio jurídico foi consumado. Não há que se falar em condenação do apelado ao pagamento de qualquer quantia, já que o recorrido desembolsou integralmente a quantia contratualmente acordada para aquisição do imóvel, sob pena de enriquecimento ilícito do apelante. Ademais, acórdão, transitado em julgado em outro processo, reconheceu a validade do contrato de cessão de direitos, mesmo se tratando de imóvel público pertencente à União. 



    6. A apelante/assistente litisconsorcial é esposa do autor/apelante e também figurou como cedente no contrato de cessão de direitos. A intervenção de terceiro se deu de forma voluntária na relação processual e conforme pedido formulado pela recorrente. 



    7. As alegações de nulidade do contrato de cessão e do pagamento de R$ 200.000,00 pelo apelado foram afastadas. Não há valor a ser devolvido pelo cessionário. 



    8. A apelante atua como assistente litisconsorcial, o que atrai o art. 109, § 3º, do CPC: ‘Estendem-se os efeitos da sentença proferida entre as partes originárias ao adquirente ou cessionário’. O caso trata de litisconsórcio ulterior. Nele, o assistente tem as mesmas prerrogativas e deveres das partes, já que a sentença atinge diretamente a relação jurídica que o assistente litisconsorcial tem com a parte contrária ao assistido. Nesse contexto, inclui-se o pagamento dos honorários sucumbenciais também pelo assistente litisconsorcial. 



    9. Recursos conhecidos. Recurso do apelante desprovido. Recurso da assistente litisconsorcial provido apenas para o deferimento da gratuidade de justiça.”. (eDOC 18 – ID: 26b98891)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, incisos XXXVII, LIII e LIV, 93, e 109 do texto constitucional. (eDOC 29 – ID: dda157a1) 



    Nas razões recursais, alega-se que a justiça distrital seria incompetente para decidir sobre terras públicas federais.



    Relata-se, também, que 



    “(...) foi condenada A REVELIA em uma AÇÃO POSSESSÓRIA DE TERRA PÚBLICA FEDERAL COM DESTINAÇÃO ADMINISTRATIVA descaracterizada pela grilagem de terra, na qual um Juiz estadual de Taguatinga-DF (simplesmente em razão da proximidade do terreno grilado – COLÔNIA AGRÍCOLA VICENTE PIRES – TRECHO DA UNIÃO FEDERAL, arvorou-se competente a decidir questão jurídica RELATIVA A venda do CITADO TERRENO, eminentemente, alheia a sua alçada jurisdicional. 



    Adiciona-se o fato de ter sido apontado pelo recorrido o recebimento de numerário monetário por parte da operação simulada envolvendo o nome da recorrente; sendo isso uma temeridade, a justificar a necessidade recursal E DO CABIMENTO; A SEGUIR EXPLICITADO. 



    Na sequência o Tribunal local (TJDFT) – também fora de suas atribuições e com vilipendio à Competência do TRF1 e descuidando-se da FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE; uma vez que as glebas rurais foram concedidas para a produção agrícola pela Fundação Zoobotânica de Brasília/PROFLORA visando a produção agrícola e não para serem, ilicitamente, negociadas como LOTES RESIDENCIAIS URBANOS; como ocorreu; negou provimento à apelação da recorrente. 



    Não obstante o Tribunal do DF, também não adotou o direito; frise-se que a recorrente foi, GRATUÍTAMENTE, envolvida na questão por um aspecto processual; decorrente de sua revelia a uma AUDIÊNCIA, que sequer tinha condições jurídicas de existir; pois determinada por autoridade incompetente, ferindo, frontalmente, as NORMAS CONSTITUCIONAIS; a seguir enumeradas: 



    -DIREITO 1: ART. 109, I e IV e ART.5º, LIII ambos da CF/88 (COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL) 



    -DIREITO 2: ART. 5º, XXIII e ART. 186 AMBOS DA CF/88 (FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE)”. (eDOC 29, ID: dda157a1) 



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    A Corte de origem, com fundamento na legislação infraconstitucional e no acervo probatório constante nos autos, manteve a sentença que julgou improcedente o pedido da ora recorrente de nulidade de contrato de cessão de direitos referente a imóvel construído em terra pública. Nesse sentido, extraio trecho do acórdão recorrido:  



    “O apelante alega que o contrato é nulo, por impossibilidade jurídica do objeto, o que, em tese, conduziria à restituição das partes ao estado anterior. Sustenta a invalidade do negócio jurídico em razão de o imóvel negociado se localizar em terra pública. Requer, ainda, o pagamento de R$ 200.000,00 pelo apelado. 



    Não lhe assiste razão. 



    O cenário fundiário do Distrito Federal abrange a ocupação de terras públicas e a constituição de condomínios irregulares. Tal panorama é público e notório, inclusive, com a prática corriqueira de negócios jurídicos entre os particulares.



    No caso, as partes firmaram contrato de cessão de direitos do imóvel descrito como Lote 10, Chácara 197, Setor Habitacional Vicente Pires, Taguatinga – DF. Deu-se como pagamento de parte do preço o imóvel descrito como Lote 09, Chácara 215, Setor Habitacional Vicente Pires, Taguatinga – DF, no valor de R$ 200.000,00, conforme termos contratuais (ID 51439032). 



    Tanto o imóvel vendido quanto o imóvel dado em pagamento têm natureza de bem público irregular, pois estão situados no Setor Habitacional Vicente Pires e são objeto de contrato de concessão de uso firmado com a Fundação Zoobotânica do Distrito Federal (ID 114818404, autos de origem). O próprio contrato prevê a exclusão de responsabilidade com relação aos cedentes quanto a possíveis obrigações com a TERRACAP, FUNDAÇÃO ZOOBOTÂNICA, INCRA e quaisquer outros órgãos, federal ou do Governo do Distrito Federal - GDF, inerente à regularização do imóvel. 



    O contrato que se deseja invalidar (ID 51439032) constitui-se de cessão de direitos de imóvel entre particulares; não tem por objeto transferência de propriedade, mas direitos de uso e gozo do bem. A eficácia desses contratos se limita a seus contratantes: não beneficia ou prejudica direitos de terceiros (proprietários). 



    O apelado realizou o pagamento de R$ 500.000,00 (totalidade do contrato de cessão) e recebeu o imóvel objeto da cessão em 2016. Trata-se, portanto, de contrato que já produziu seus efeitos e se encontra consumado desde o referido ano (ID 51439327). O apelante não mais possui vínculo com o imóvel. Recebeu a totalidade do valor correspondente à sua venda e não detém a posse do terreno desde 2016. 



    Nessa linha, não há que se falar em condenação do apelado ao pagamento de qualquer quantia, já que o recorrido desembolsou integralmente a quantia contratualmente acordada para aquisição do imóvel, sob pena de enriquecimento ilícito do apelante. 



    Ademais, o referido negócio jurídico foi analisado e confirmado por sentença transitada em julgado no processo nº 0709440- 93.2017.8.07.0007. O julgado reconheceu a validade do contrato de cessão de direitos, mesmo se tratando de imóvel público pertencente à União (ID 51439329). 



    Do mesmo modo, a documentação juntada aos autos comprova que a condição de irregularidade do imóvel objeto do contrato era conhecida tanto pelos cedentes quanto pelos cessionários. Assim, ambos assumiram os riscos do negócio jurídico.



    Inexistente qualquer vício de consentimento a prejudicar o ajuste de vontades, em homenagem aos princípios do pacta sunt servanda e da autonomia da vontade, é válido o contrato, ainda que o imóvel esteja localizado em terras públicas. 



    Além disso, como fundamentou o juízo: ‘configura violação ao princípio da boa-fé objetiva, ante o manifesto comportamento contraditório, a conduta do contratante que, concordando inicialmente com os termos do contrato, a despeito da ciência da situação irregular do imóvel, comparece em juízo, num segundo momento, alegando o desconhecimento desta mesma situação à qual anuiu e da qual tinha plena ciência.’ (ID 51439368, p. 5). 



    Portanto, a alegação de ilicitude do objeto do negócio jurídico, por se tratar de loteamento irregular, é insuficiente para anular o contrato de cessão de direitos e obrigações(...)”. (eDOC 19 – ID: 26b98891)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito da legislação infraconstitucional e contratual, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Assim, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 454 e 279 do STF. Nesse sentido cito:  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EDIFICAÇÕES IRREGULARES. CONDOMÍNIO PRIVÊ LAGO NORTE II. POSSE ANTIGA. PLEITO DE REGULARIZAÇÃO. DEMOLIÇÃO POR DETERMINAÇÃO ADMINISTRATIVA. VEDAÇÃO. NECESSIDADE DE PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1344117 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 10.03.2022)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. DEMOLIÇÃO DE IMÓVEL EM SITUAÇÃO IRREGULAR. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA À RESERVA DE PLENÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1323631 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 07.10.2021)  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Usucapião extraordinária. Terras públicas. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame de fatos e provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1259689 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 26-05-2020)



    Por fim, registre-se que, consoante se observa da atenta leitura dos fundamentos do acórdão recorrido, a discussão acerca da competência e dos demais dispositivos constitucionais alegados não foi objeto de exame pela Corte de origem.



    Dessa forma, embora a recorrente tenha ventilado os referidos dispositivos nos embargos declaratórios, não prospera a irresignação, uma vez que não restou preenchido requisito indispensável para o conhecimento do recurso extraordinário, qual seja, o prequestionamento, diante da ausência de “causa decidida” na hipótese dos autos.



    Incide, na espécie, a Súmula 282/STF, que dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.



    Nesse sentido:



    “DIREITO CIVIL. DIREITO DE POSSE E DE PROPRIEDADE. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE PROPRIEDADE CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE PROVA ACERCA DA PROPRIEDADE DOS IMÓVEIS. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 5º, XXII E XXIII E 170, II E III, DA LEI MAIOR. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS Nº 282 E 356/STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, nos termos das Súmulas nº 282 e 356/STF: “inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”, bem como “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1407895 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 04-09-2023, grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. ORDEM URBANÍSTICA. COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. OFENSA INDIRETA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. III - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. IV - Agravo regimental desprovido com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do Código de Processo Civil”. (ARE 1464073 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe 03-05-2024, grifo nosso)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 22 - ID: 3c669720, p. 6), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente